Tribunal: STF
Processo: AI 430873
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO 
   STJ NO REsp E NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITOS DA TUTELA 
   ANTECIPADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 
   PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. ART. 5º, XXXVI, DA CF. 
   MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. SÚMULA STF 
   735.

1.	O recurso extraordinário é inviável para debater matérias
   processuais relativas a pressupostos de tutela antecipada e de 
   admissibilidade do recurso de embargos de divergência perante o 
   Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. 	Não cabe o apelo 
   extremo contra decisão que concede ou indefere provimentos 
   liminares. Súmula STF 735.
3.	Agravo regimental improvido.